Tribunal: TJSP
Processo: 2274326-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PERCENTUAL DOS SALÁRIOS RECEBIDOS MENSALMENTE PELO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO, TENDO EM VISTA SUAS PECULIARIDADES – PROVIDÊNCIA QUE AFETARIA A DIGNIDADE E SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, CONSIDERADO O MONTANTE MENSAL POR ELE PERCEBIDO – PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DECISÃO

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PERCENTUAL DOS SALÁRIOS RECEBIDOS MENSALMENTE PELO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO, TENDO EM VISTA SUAS PECULIARIDADES – PROVIDÊNCIA QUE AFETARIA A DIGNIDADE E SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, CONSIDERADO O MONTANTE MENSAL POR ELE PERCEBIDO – PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DECISÃO MODIFICADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO